Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-18.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013294-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELENA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 980.454.401-63 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO – USO DE CARTÃO BANCÁRIO COM
CHIP
E USO DE SENHA PESSOAL - CONTRATAÇÃO VÁLIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado em caixa eletrônico, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal e, ainda, demonstrada a voluntariedade da contratação pela Apelante, descabe alegação de ato ilícito, pois, a Instituição Financeira agiu no exercício regular do seu direito em efetuar os descontos atinentes ao contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HELENA BARBOSA DOS SANTOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o negócio jurídico deve ser declarado nulo, pois houve falha na prestação dos serviços ofertados pelo Banco Apelado.

Afirma que incumbia à Instituição Financeira fazer prova do efetivo repasse do valor à Consumidora e que a ausência de comprovante de pagamento evidencia a existência de fraude.

Assegura que os descontos são ilegais, de forma que é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores na forma dobrada.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada de forma proporcional ao prejuízo sofrido.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 142308226.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Arguiu o Apelado que o Recurso não deve ser conhecido, pois a Apelante não atacou os fundamentos constantes da decisão, apenas reiterou os argumentos aduzidos na Petição Inicial.

É cediço que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte Recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo supracitado, de forma que apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
HELENA BARBOSA DOS SANTOS
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
em desfavor
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n° 13749171-8, celebrado em 29 de dezembro de 2014 e que foi vítima de fraude perpetrada pelo Banco.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
Helena Barbosa dos Santos.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras
”. Desse modo, incumbia à Instituição Bancária comprovar que a Apelante aderiu ao empréstimo consignado, nos termos do art. 6, VIII, do CDC.

Da análise do acervo probatório, observo que o Banco Apelado fez prova da validade da contratação do empréstimo consignado, o qual foi totalmente efetuado em caixa eletrônico, por meio de uso de cartão bancário com
chip
e digitação de senha pessoal e intransferível da Apelante (ID. 142308204).

Estas provas, indubitavelmente, demonstram que a Consumidora contratou o mútuo voluntariamente e afastam eventual possibilidade de fraude.

Vislumbra-se, com isso, que a Apelante faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, posto que foi celebrado de forma regular.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque está atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, veja-se que o Banco apelado comprovou o efetivo repasse dos valores à Consumidora, conforme cópia do extrato bancário referente ao mês de dezembro/2014, o qual demonstra que o montante foi depositado em conta corrente de titularidade da Apelante (ID. 142308205).

A propósito do tema, confira-se o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO. USO DE CARTÃO BANCÁRIO COM CHIP E DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. 1. A empresa apelada logrou comprovar que a contratação do empréstimo consignado foi totalmente efetuada em caixa eletrônico, por meio de uso de cartão bancário com chip e digitação da senha pessoal e instransferível da apelante, que aderiu voluntariamente ao serviço prestado, em razão do que não se apura qualquer irregularidade na cobrança decorrente do acordo celebrado. 2. O serviço prestado pela instituição apelada foi validamente contratado, estando preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico estatuídos no art. 104 do Código Civil. 3. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PI - AC: 08176854520218180140, Relator: Olímpio José Passos Galvão, Data de Julgamento: 24/06/2022, 3a CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO PELO CAIXA ELETRÔNICO. CHIP, SENHA E BIOMETRIA. POSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO. VERIFICADA. VALORES PARA CONTRATO ANTERIOR E RESTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0005582-11.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 08.07.2022). (TJ-PR - APL: 00055821120208160017 Maringá 0005582-11.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 08/07/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2022).

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos iniciais em virtude da existência do negócio jurídico e validade da contratação efetuada em caixa eletrônico, por meio de uso de cartão com
chip
e uso senha pessoal.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022